Tribunal: TJSP
Processo: 0001201-15.2016.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000818282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em
que é embargante RICARDO LOPES DE MORAIS, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente e, nessa extensão,
acolheram os embargos de declaração para anular-se o v. acórdão de fls. 353/365,
determinando o refazimento da sessão de julgamento, com intimação, prévia e
pessoal, da Defensoria Pública, acerca da data, hora e local em que será realizado o
ato, que poderá ser pelo sistema telepresencial, por permitir a sustentação oral.
Comunique-se incontinenti. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536/50000 São Vicente Voto no 35.347
2
Embargos de Declaração no 0001201-15.2016.8.26.0536/50000
Comarca de São Vicente
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.347
Embargos
de
declaração

Alegada
obscuridade

Inocorrência
V. acórdão que não padece do vício
apontado Necessário, contudo, reconhecer-se nulidade
do julgado, por ausência de intimação da Defensoria
Pública para eventual oposição à sessão de julgamento
virtual
Inobservância da Resolução no 549/2011, do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo Cerceamento
de
defesa
configurado.
Embargos
parcialmente
conhecidos e, nessa extensão, acolhidos para reconhecer
a sobredita nulidade, determinando-se o refazimento do
julgamento.
1.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
opostos por Ricardo Lopes de Morais contra o v. acórdão de fls.
353/365 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso
ministerial, para condená-lo às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa,
no mínimo legal, por incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do
Código Penal.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v.
acórdão guerreado é obscuro, na medida em que o julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536/50000 São Vicente Voto no 35.347
3
realizado virtualmente, ocorreu sem a prévia intimação da Defensoria
Pública, para manifestação acerca de eventual oposição ao ato.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes
embargos para sanar o vício apontado, anulando-se o v. acórdão outrora
prolatado.
É o relatório.
2. Os embargos declaratórios devem ser
conhecidos parcialmente.
Com efeito, inexiste, no v. acórdão objurgado,
qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, de que
trata o artigo 619 do Código de Processo Penal, a justificar a
interposição do recurso ora manejado.
Bem é de ver, nesse passo, que os temas ora
levantados pelo Ministério Público foram expressamente analisados e
enfrentados no decisum vergastado, de sorte que não se vislumbra
neste qualquer mácula ou vício, pois todas as matérias em relação às
quais estavam os julgadores obrigados a se pronunciar foram apreciadas
e decididas, segundo seu convencimento, e de acordo com o princípio
devolutivo.
De
outra
banda,
contudo,
necessário
reconhecer-se a nulidade aventada pelo embargante.
Sim, porque a Defensoria Pública não foi
intimada, pessoalmente, para a sessão de julgamento virtual outrora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536/50000 São Vicente Voto no 35.347
4
realizada, sendo inobservado, assim, o disposto na Resolução no
549/2011, do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que determina a
comunicação prévia do ato ao referido órgão.
Destarte, em sendo patente o cerceamento de
defesa do embargante, exsurge imperiosa a anulação de ofício do v.
acórdão de fls. 353/365, determinando-se, com urgência, a remarcação
do ato, com intimação prévia da Defensoria que, em suas razões, já se
manifestou contrária à realização do julgamento virtual, podendo-se
realizar, no momento presente, pelo sistema telepresencial, no qual se
permite a sustentação oral.
3.
Pelo
do
exposto,
conhece-se
parcialmente e, nessa extensão, acolhem-se os embargos de
declaração para anular-se o v. acórdão de fls. 353/365, determinando o
refazimento da sessão de julgamento, com intimação, prévia e pessoal,
da Defensoria Pública, acerca da data, hora e local em que será realizado
o ato, que poderá ser pelo sistema telepresencial, por permitir a
sustentação oral. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)